Tribunal: TJDFT
Processo: 0009898-64.2016.8.07.0015
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0009898-64.2016.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIANA BARROS DE MORAIS, LUIZ FERNANDES DANTAS, ESPOLIO DE CLEOILDES ROMAO DE MORAIS APELADO: MASSA FALIDA DE CENTRO AUTOMOTIVO PKM PECAS E SERVICOS LTDA - ME Despacho 1. Retifique-se a autuação para constar como apelante Espólio de Cleoildes Romão de Morais, cujas intimações serão realizadas na pessoa da herdeira Luciana Barros de Morais, também recorrente. 2. Conforme pleiteado (ID no 19749884, pág. 2) encaminhe-se ao Ministério Público. 3. Após, intime-se o administrador judicial (ID no 18651841) para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto aos documentos juntados e a retificação do polo ativo do recurso (ID no 21260960 e seguintes). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO